Tribunal: STF
Processo: HC 202137
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    2. O Tribunal de origem, acertadamente, negou a aplicação do redutor considerando que o tráfico de entorpecentes era conduta praticada reiteradamente pelo ora paciente, o que evidencia a sua dedicação em atividades criminosas. Atente-se que não se escorou a Corte ‘a quo’ somente no fato de o agente ter sido condenado anteriormente pelo crime do art. 28 da Lei de Drogas. Destacou-se, a partir do contexto fático delineado, de não se cuidar de conduta isolada, ‘Ao contrário, o comércio ilícito de entorpecentes exercidos pelos apelados vem se arrastando no tempo’. Nessa ordem de ideias, a reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do ‘habeas corpus’, porquanto demanda percuciente exame aprofundado de fatos e provas, inviável no rito eleito. 
    3. Agravo regimental desprovido.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 658.161, Ministro oel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende o “reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4.º, da Lei de Drogas no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Aplicando-se o redutor na fração máxima, a fixação de regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus em pronunciamento assim ementado: 
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. RACIONALIZAÇÃO NO USO DO MANDAMUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO ART. 33, § 4°, DA LEI N° 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 
    Isso porque, em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 0001364-27.2018.8.26.0438) consta dos autos que a condenação imposta ao impetrante já transitou em julgado (em 28/4/2021).
    Vejamos que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (Agravo regimental no habeas corpus n. 144.323, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no habeas corpus n. 149.653, Ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 163.627, Ministro Alexandre de Moraes; Habeas corpus 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; Agravo regimental no habeas corpus n. 186.333, Ministra Rosa Weber; Agravo regimental no habeas corpus n. 193.043, Ministra Cármen Lúcia; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 181.896, Ministro Edson Fachin).
    III – A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie.
    (Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 187.135, Ministro Ricardo Lewandowski)
    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte impetrante.
    É que, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), não há ilegalidade passível de correção na presente via, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos): 
    Conforme bem salientou o órgão ministerial, “Desde adolescente, o réu TAILON possui envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes. Por sua vez, no dia seguinte a estes fatos, o réu JEAN foi preso em flagrante pelo mesmo crime. Assim, verifica-se que não se tratou de conduta isolada. Ao contrário, o comércio ilícito de entorpecentes exercidos pelos apelados vem se arrastando no tempo; trata-se de conduta reiterada. 
    (…) o Tribunal de origem, acertadamente, negou a aplicação do redutor considerando se cuidar o tráfico de entorpecentes de conduta praticada reiteradamente pelo ora paciente, o que evidencia a sua dedicação em atividades criminosas. Atente-se que não se escorou a Corte a quo somente no fato de o agente ter sido condenado anteriormente pelo crime do art. 28 da Lei de Drogas. Destacou-se, a partir do contexto fático delineado, de não se cuidar de conduta isolada, "ao contrário, o comércio ilícito de entorpecentes exercidos pelos apelados vem se arrastando no tempo". 
    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.34306) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o paciente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.
    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
    III – Ordem denegada.
    (HC 110.983/RS, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator